Tribunal: TJDFT
Processo: 0706621-30.2019.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706621-30.2019.8.07.0003 RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA RECORRIDAS: ELIZABETH VILAS BOAS DE OLIVEIRA, ELIZABETH VILAS BOAS DE OLIVEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS DO EXECUTADO. SUSPENSÃO DO CURSO PROCESSUAL PELO PRAZO DE UM ANO. INÍCIO AUTOMÁTICO DA PRESCRIÇÃO APÓS O PERÍODO DE SUSPENSÃO. PRAZO DE TRÊS ANOS A SER OBSERVADO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CARACTERIZADA. I. Transcorrido o período anual de suspensão do curso do processo e inalterado o quadro processual, o prazo prescricional (intercorrente) inicia o curso, o que ocorre independentemente da determinação de que os autos devem ir para o arquivo (“arquivamento” provisório). II. O prazo prescricional da pretensão executória lastreada em cédula de crédito bancário é de três anos (Código Civil, art. 206, § 3o, inc. VIII c/c Lei no 10.931/2004, art. 44, e Lei Uniforme de Genebra, art. 70, aprovada pelo Decreto 57.663/1966), de sorte que a prescrição intercorrente também observa o mesmo prazo. III. No caso concreto, findo em 05 de setembro de 2020 o período único de suspensão, iniciou-se automaticamente o prazo de prescrição de três anos, de forma que a consumação da prescrição intercorrente da pretensão executória se daria em 05 de setembro de 2023. IV. No entanto, conforme previsão do art. 3o da Lei 14.010/2020, os prazos prescricionais foram suspensos por um período de quatro meses e vinte dias (a partir da entrada em vigor da referida lei até 30 de outubro de 2020), de forma que a prescrição intercorrente da pretensão executória está consumada em 25 janeiro de 2024. V. Dessa forma, tendo em vista que se passaram mais de três anos desde a retomada do curso prescricional da demanda executória, a prescrição intercorrente está configurada em razão da inexistência de bens penhoráveis da executada para a satisfação do crédito do exequente. VI. Os intercorrentes requerimentos de diligências dirigidos pelo exequente ao Poder Judiciário não possuem efeito obstativo à suspensão do processo (e da prescrição) ou ao reinício da prescrição intercorrente, ainda que tenham sido (in)deferidos em curto período (ou não), e independentemente de eventual efetivação das diligências. No máximo, esses requerimentos retratariam a falta de inércia da parte exequente, de sorte que se as diligências vierem a ser eficazes (localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis) poderão possuir efeitos “ex tunc” para fins de interrupção da prescrição. Interpretação sistêmica do artigo 921 e parágrafos do Código de Processo Civil. VII. Precedentes desta Corte de Justiça convergem ao entendimento de ser prescindível a intimação pessoal da parte para o pronunciamento da prescrição, bastando que seja dada oportunidade de manifestação sobre a ocorrência da prescrição no curso do processo, na forma prevista pelo art. 921, § 5o do Código de Processo Civil. VIII. Apelação desprovida. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 206, §3o, inciso VIII, do Código Civil, sustentando que o título executivo é cédula de crédito bancária e o prazo prescricional é de três anos. Afirma que o aludido fenômeno mencionado pelo douto magistrado se confirmaria se não houvesse manifestações do recorrente nos autos, o que não ocorreu, bem como este poderia suscitar tal matéria tão somente após ouvir o credor. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ e desta Corte de Justiça. Requer que todas as publicações referentes ao presente recurso sejam feitas exclusivamente em nome do advogado REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITI, OAB/DF 34.602. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir. Isso porque a turma julgadora assentou: Na situação fática, ultimado o período anual de suspensão do prazo prescricional em 05 de setembro de 2020 (id 60525641), iniciou-se automaticamente o prazo de prescrição de três anos, de forma que a consumação da prescrição intercorrente da pretensão executória se daria em 05 setembro de 2023. Ocorre, no entanto, que conforme previsão do art. 3o da Lei 14.010/2020, os prazos prescricionais foram suspensos por um período de quatro meses e vinte dias (a partir da entrada em vigor da referida lei até 30 de outubro de 2020), de forma que a prescrição intercorrente da pretensão executória está consumada em 25 janeiro de 2024. ... Além disso, o argumento de ausência de intimação pessoal do credor para configuração da prescrição intercorrente não merece prosperar. Vale destacar que antes da sentença, em fevereiro de 2024, as partes foram intimadas a se manifestarem sobre eventual prescrição da pretensão executiva, nos termos de certidão id 60525687. E o prazo decorreu sem qualquer manifestação. ... Dessa forma, concedida a oportunidade à parte para manifestação acerca da eventual ocorrência da prescrição intercorrente (certidão de id 60525687), não se constata a alegada nulidade processual. O recurso não merece prosperidade (ID 62447397) Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante ao dissenso pretoriano indicado, segundo a Corte Superior, “Não conhecido o recurso especial no mérito quanto à alínea "a" do permissivo constitucional, fica prejudicado o exame da alegação de divergência interpretativa” (AgInt no AREsp n. 2.400.222/MT, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023). Ademais “Não se conhece do recurso com fundamento em divergência jurisprudencial quando o acórdão indicado como paradigma foi proferido pelo mesmo tribunal prolator do acórdão impugnado, situação que atrai a incidência da Súmula 13 do STJ: "A divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial" (AgInt no AREsp n. 1.481.940/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 27/11/2023). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pelo recorrente, tendo em vista o convênio por ele firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023